Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO VERBAL DE PARCERIA. INVESTIMENTOS E LUCROS. CONVERSA POR WHATSAPP. DÍVIDA NÃO COMPROVADA.
1. Na ação de cobrança é ônus da parte autora comprovar o crédito alegado, de acordo com o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
2. A dívida decorrente de inadimplemento de acordo de rateio de investimentos e lucros em negócio jurídico deve ser provada por documentos hábeis a demonstrar os pagamentos alegados e a obrigação assumida e não cumprida pela parte adversa.
3. Não faz prova da existência de dívida, mas tão somente do negócio jurídico informal entre as partes, a imagem de conversa via whatsapp apresentada fora da ordem cronológica, contendo cortes na sequência lógica do diálogo, com repetição de alguns trechos em diferentes contextos, o que impossibilita conclusões absolutas acerca do seu conteúdo, especialmente se consignado por ambas as partes que seriam credoras, sem qualquer discriminação de valores.
4. Apelação conhecida e não provida.